Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde 14/08/2024 e acrescidos de juros de mora pela SELIC, deduzidos o IPCA, a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta inexistir falha na prestação do serviço, já que os documentos juntados - extrato bancário e a ocorrência policial - apenas indicam a realização de operação no valor de R$ 1.600,00, sem afastar a possibilidade de que a transação tenha decorrido de ato legítimo, autorizado mediante uso regular de cartão e senha pessoal, ou mesmo que esteja vinculada a contratação anterior ou débito legítimo. Afirma que o banco não praticou qualquer ato ilícito, de modo que não há nexo causal apto a justificar a indenização pleiteada. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Sem contrarrazões da parte recorrida.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. No caso, a análise dos documentos juntados aos autos não permite concluir, de forma inequívoca, que a parte recorrida tenha efetivado a transação financeira em conta corrente no valor de R$ 1.600,00. Ressalte-se que a operação ocorreu em município localizado em outro estado da Federação, às 2h04 da madrugada.
9. Importa destacar que, em hipóteses de alegação de fraude em operações bancárias, a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da transação. A responsabilidade objetiva das instituições decorre do risco inerente à atividade, sendo indispensável a adoção de mecanismos eficazes de segurança para prevenir prejuízos ao consumidor.
10. Assim, à míngua de provas em sentido contrário, mostra-se correta a determinação de ressarcimento.
IV. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.